Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. TEMA No 1.051/STJ. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712665-19.2020.8.07.0007, que deferiu o pedido de cumprimento de sentença e o bloqueio das contas judiciais da requerida pelo sistema SISBAJUD. Alega a agravante que está em recuperação judicial e que o crédito exequendo possui natureza concursal, devendo ser habilitado no Juízo Universal. Defende que não deve incidir a multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC, ante a impossibilidade de efetuar o pagamento voluntário do débito, uma vez que este está sujeito ao concurso de credores.

2. Recurso próprio, tempestivo com preparo regular (Id. 39036419 a Id 39057320). Efeito suspensivo concedido (Id. 39107955). Contrarrazões apresentadas (Id. 39539023).

3. O artigo 49 da Lei n.o 11.105, de 09.02.2005, estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

4. No julgamento do recurso representativo da controvérsia, o STJ assim decidiu: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

5. No caso, o crédito exequendo tem como base a condenação da agravante na obrigação de pagar indenização por danos morais referente a cobranças indevidas realizadas em setembro de 2020 (Id. autos originários no 7178171) e, por isso, não está sujeito a recuperação judicial uma vez que o fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido no ano de 2016.

6. Não prospera a alegação de que o fato gerador ocorreu em 2012, porquanto a sentença dos autos originários afirmou que os fatos discutidos naquela ação não são idênticos aos julgados nos autos 2013.01.1.029959-2, estes sim discutiam cobranças da ré perpetradas em 2012. Entendeu o magistrado que os objetos são distintos e condenou a ré ao pagamento de indenização por cobranças realizadas em 2020.

7. Ainda, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde vem sendo processada a Recuperação Judicial da Agravante, por meio do Aviso 78/2020 expedido pelo Presidente do órgão, considerou como concursais os créditos com fato gerador antes de 20/06/2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data. Quanto aos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado antes de 30/09/2020, é necessária a expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação. Entretanto, caso o cumprimento de sentença seja iniciado a partir de 30/09/2020, deve o juízo da execução intimar a recuperanda para cumprimento voluntário das ordens de pagamento, sem necessidade de expedir ofício. Dessa maneira, correto procedimento adotado pelo Juízo a quo de executar o crédito nos próprios autos. Ademais, considerando que a ré, ora agravante, foi devidamente intimada e não efetuou o pagamento tempestivo, deverá arcar com a multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC.

8. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.